Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-65.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016572-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIEL BENITES DE SAOUZA - CPF: 078.643.081-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADRIEL BENITES DE SAOUZA - CPF: 078.643.081-80 (PACIENTE), ADRIEL BENITES DE SOUZA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016572-65.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADRIEL BENITES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –VERSÕES CONFLITANTES – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO
WRIT
– PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DOS ENTORPECENTES [COCAÍNA, ECSTASY E LSD] – PACIENTE COM REGISTROS CRIMINAIS E EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA SEIS DIAS ANTES DOS FATOS
SUB EXAMINE
– NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se revela cabível, na estreita via do
habeas corpus
, discussão acerca da nulidade da busca domiciliar, haja vista tal análise demandar aprofundamento da matéria fático-probatória, notadamente quando existentes versões conflitantes sobre a atuação policial.

“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, a
variedade
ou a
natureza

das drogas apreendidas
, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade
do agente
” [STJ. AgRg nos EDcl no HC 739.988 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 12/8/2022].

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime de tráfico de drogas não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente a demonstração do
fumus comissi delicti
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016572-65.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ADRIEL BENITES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Adriel Benites de Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A impetrante sustenta que:
1
) o paciente é tecnicamente primário;
2
) é inexpressiva a quantidade de entorpecente apreendida em sua posse;
3
) a prisão em flagrante do acusado foi ilegal;
4
) houve invasão domiciliar, haja vista não ter sido franqueada a entrada dos policiais na residência;
5
) os agentes estatais atuaram em
fishing expedition
, tendo havido uma “
verdadeira pescaria probatória dentro do lar
”, uma vez que eles estavam em busca de uma motocicleta furtada e não de entorpecentes;
6
) o outro morador da residência, Michael de Oliveira, afirmou que as drogas encontradas eram de sua propriedade.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente, determinando-se o trancamento do inquérito policial ou da ação penal; alternativamente, pretende a revogação do claustro preventivo, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 140193158).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 140703662).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 143189665).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016572-65.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o mantém preso cautelarmente, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou oralmente a prisão preventiva do acusado, em decisão assim fundamentada, que reduzo a termo:

“(...)
Quanto à validade do aprisionamento em flagrante, verifico haver uma colisão de informações, há informação oriunda da autodefesa, consistente em não autorização no ingresso domiciliar, no ingresso em domicílio, e informação do corpo de Polícia Militar, dizendo ter tido autorização.

A qualidade e a validade desta autorização não está em contexto probatório nos limites do auto de prisão em flagrante e, por ausência de contexto probatório, que lhe permita avaliar a extensão, a qualidade e validade da autorização, reputo validar o relato contido no depoimento da Polícia Militar, seja porque são fontes de prova diversa, embora coligadas pela própria função no aprisionamento, seja pelo valor ainda vigente no ambiente jurídico da legitimidade e veracidade das informações oriundas do servidor público.

Assim, avalio o tema ligado na validade do flagrante, consistente nas agressões relatadas por um dos policiais, e não havendo indícios externos ao relato oral, verifico haver razão ao posicionamento do Ministério Público para postergar a análise de outras informações que possam circundar essa agressão relatada.

A agressão contra o adolescente, veras ou não, ela não tangencia no tema validade da prisão, pois ela não consistia em meio para o aprisionamento do próprio Adriel Benites e, portanto, homologo o flagrante.

A materialidade, quanto à substância da pasta-base cocaína, encontra-se verificada pelo laudo preliminar. As duas outras drogas, o ecstasy e o lsd, o laudo preliminar mostra-se irrealizável na Comarca de Barra do Garças e, por isso, há uma necessária ponderação para permitir que se sobrevenha em tempo futuro o laudo preliminar para validar a materialidade, referente a esses dois entorpecentes, o ecstasy e o lsd, e, por isso, concedo prazo para que sobrevenha o laudo relativo a esses entorpecentes.

Quanto à autoria, o relato dos militares aduz que foram localizadas no colchão onde dormia o Adriel, relata a defesa que ele relata não ser detentor / proprietário desses entorpecentes e sim outra pessoa que coabitava a residência coletiva.

A circunstância de o entorpecente estar no colchão do quarto onde ele dormia é eloquente para atribuir, ao menos nesse quadro raso de provas que é o auto de prisão em flagrante, atribuir a autoria a Adriel Benites de Souza e não a terceiro, que lá coabitava, então verifico autoria e materialidades indiciariamente presentes (...) e analiso a pretensão de cautelaridade penal destacando o histórico de reiteração do Adriel Benites de Souza que, com efeito,
responde a uma ação penal por tráfico, ainda em instrução, que iniciou no ano de 2021, tendo sido preso em flagrante e posteriormente liberado em sede de habeas corpus
.

Além dessa ação penal, relativa ao tráfico, responde a uma outra suspeita de tráfico ocorrida em novembro de 2021, tendo sido solto em 17/11/2021 em sede de habeas corpus, não tendo ainda sobrevindo ação penal deste fato
.

Na sequência,
há uma prisão em flagrante por furto e essa prisão em flagrante ocorreu (em data) bem próxima, no dia 9 de agosto deste ano, a audiência de custódia foi conduzida por esse juiz e a decisão

pautou-se pela liberdade provisória, sob o argumento da primariedade técnica
.

Após sete dias, dessa liberdade provisória, aliás, seis dias, porque a soltura foi dia dez deste agosto, após seis dias, retorna as cadeiras da audiência de custódia o Adriel Benites de Souza,
suspeito de tráfico com entorpecentes de três naturezas distintas
.

O contexto de reiteração criminosa e o contexto de uma recente liberdade provisória
, exatamente no dia dez, faz com que,
embora primário tecnicamente
, haja
necessidade da cautelaridade prisional para conter a reiteração

criminosa já revelada frequente, pois desde outubro de 2021, passando por novembro de 2021, chegando agora em dois casos em agosto de 2022
, pretende seu Benites desafiar as leis penais e o seu destino enquanto livre e, por isso, homologo o flagrante e converto o flagrante em prisão preventiva, aguardando o retorno do laudo em dez dias quanto ao lsd e as pílulas de ecstasy e também determino a conclusão do APF em dez dias para analisar o laudo.

É a decisão
”.

A Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de
Adriel
, em virtude de ter sido encontrado em seu poder os seguintes entorpecentes: 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, pesando 6,820g, 7 (sete) comprimidos de substância análoga a lsd, 12 (doze) comprimidos de substância análoga a ecstasy e 1 (uma) balança de precisão, conforme termo de apreensão [Id nº 139985196 - Pág. 49].

A impetrante sustenta que:
1
) o paciente é tecnicamente primário;
2
) é inexpressiva a quantidade de entorpecente apreendida em sua posse;
3
) a prisão em flagrante do acusado foi ilegal;
4
) houve invasão domiciliar, haja vista não ter sido franqueada a entrada dos policiais na residência;
5
) os agentes estatais atuaram em
fishing expedition
, tendo havido uma “
verdadeira pescaria probatória dentro do lar
”, uma vez que eles estavam em busca de uma motocicleta furtada e não de entorpecentes;
6
) o outro morador da residência, Michael de Oliveira, afirmou que as drogas encontradas eram de sua propriedade.

A despeito da alegação de primariedade do agente, a existência de registros criminais
[1]
, consubstanciados em uma ação penal por tráfico de drogas, do ano de 2021, um auto de prisão em flagrante também por tráfico de drogas e uma prisão em flagrante por furto, ocorrida há seis dias dos fatos
sub oculis
, justifica a imposição da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

No que se refere à quantidade de entorpecente, conquanto não se revele expressiva [6,82g (seis gramas, oitocentos e dois centigramas) e 19 (dezenove) comprimidos], a variedade e nocividade dos estupefacientes [cocaína, lsd e ecstasy] se constituem em fundamento idôneo para manutenção da prisão. Nesse sentido:

“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, a
variedade
ou a
natureza

das drogas apreendidas
, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade
do agente
” [STJ. AgRg nos EDcl no HC 739.988 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 12/8/2022].

Em relação à ilegalidade da prisão em flagrante, à inexistência de autorização para o ingresso domiciliar e à ocorrência de
fishing expedition
, a majoritária jurisprudência se assenta no sentido de que eventual reconhecimento de ilegalidades decorrentes da prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva, haja vista a manutenção do claustro estar embasada em novo título constritivo.

Não obstante, segundo descrito no boletim de ocorrência, a entrada dos agentes policiais na residência foi franqueada por
Adriel
,
in verbis
:

“
Boletim de ocorrência nº 2022.221167

A solicitante entrou em contato via 190, por volta de 02:00, relatando que, através das câmeras de vídeo monitoramento do BR Tran, percebeu que quatro indivíduos haviam pulado o muro e adentrado no local, com o intuito de furtar as motocicletas que ficam sob responsabilidade da empresa. De imediato, o fato foi irradiado deslocando para o local a VTR do oficial de dia e VTR da Força Tática. No local foi realizado o cerco, momento em que os indivíduos pularam o muro, com o objetivo de empreender fuga, sendo três detidos.

E um, que atende pela alcunha de Ronaldo, homiziou-se no mato. Ato contínuo foi relatado pelo detido Bruno que
uma das motos furtadas
em data anterior
estaria no quintal
da casa do Michael. As guarnições deslocaram até o local informado, porém, nenhuma motocicleta fora encontrada.
Com permissão do morador da residência, Adriel adentramos na casa
onde foram encontrados os produtos vinculados a este B.O., conforme declaração do próprio suspeito Adriel, estes produtos, bem como a quantia em dinheiro, são de sua propriedade
”.

Na delegacia,
Adriel Benites de Souza
permaneceu em silêncio; todavia, a defesa sustenta que houve invasão domiciliar, de modo que verifico que há um conflito de versões, que não se afigura possível ser dirimido em sede de cognição sumária, por inadmissão da análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

No concernente à autoria, malgrado o menor Michael de Oliveira ter assumido a propriedade das substâncias ilícitas encontradas na morada de
Adriel
, como mencionado pelo juízo de origem na audiência de custódia, o fato de os tóxicos terem sido localizados no colchão do acusado é circunstância suficiente para se atestar a existência de indícios de autoria [
fumus comissi delicti
], conforme exigido pela legislação processual penal [CPP, art. 312].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Adriel Benites de Souza
.

É como voto.

[1]
AP nº 1011628-42.2021.8.11.0004, APF nº 1010572-71.2021.8.11.0004 e APF nº 1006897-66.2022.8.11.0004.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022